Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1020716-81.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrida: SONIA REGINA DE SOUZA NEVES.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - DISTRATO - SEGURADA JÁ APOSENTADA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 31 DA LEI No 9.656/98 - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A recorrida, já aposentada, comprovou que utilizou o plano de saúde por mais de 10 (dez) anos, preenchendo o tempo mínimo previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98.
2- Portanto, faz jus a reclamante à manutenção do plano de saúde nos mesmos moldes em que utilizava antes de ser cancelado, mediante pagamento integral das mensalidades.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença, deve ser mantida.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020716-81.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE SOUZA NEVES - CPF: 274.313.631-68 (RECORRIDO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO
DE
SAÚDE

COLETIVO - DISTRATO - SEGURADA JÁ APOSENTADA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 31 DA LEI No 9.656/98 -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A recorrida, já aposentada, comprovou que
utilizou o
plano
de
saúde
por mais de 10 (dez) anos, preenchendo o tempo mínimo previsto no art. 31 da Lei no 9.656/98
.

2-

Portanto, faz
jus
a reclamante à manutenção do
plano
de
saúde
nos mesmos moldes em que utilizava antes de ser cancelado, mediante pagamento integral das mensalidades.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença, deve ser mantida.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020